Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A escritura pública de compra e venda de bem imóvel foi lavrada e registrada no ano de 1990, de modo que o negócio jurídico ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916 e sob seus preceitos deve ser analisada a pretensão de sua nulidade por simulação.

2. O artigo 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do códex revogado, estabelecia o prazo de 4 (quatro) anos, a partir do momento em que se realizasse o contrato, para pleitear a sua invalidade com fundamento na simulação, o que não foi observado pelos autores.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.